Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-04.2017.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-04.2017.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO

APELADO: DANIEL DAVID LIMA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA RONCONI, RAYLANA ENALY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PERDA DO SINAL.

1. Tendo o autor alegado na inicial a culpa das acionadas pela suposta falha no dever de informação que teria dado causa à rescisão do contrato, estas têm legitimidade passiva, conforme a teoria da asserção.

2. Sendo a tese autoral dos compradores a afirmação de que a rescisão da promessa de compra e venda teria ocorrido por suposta
falha do dever de informação
quanto à “
localização do imóvel”
e à “
forma de utilização dos apartamentos”
, tem-se que, como no contrato e demais documentos havia previsão expressa da identificação e da localização física das unidades, e declarações assinadas de ciência quanto ao regime de
multipropriedade
e à metodologia de rodízios, competia ao autor demonstrar como a omissão teria ocorrido para justificar rescisão.

3. No caso concreto, não se esclareceu sequer se pela afirmação de que “os
prepostos da empresa nada sabiam informar”
se aduzia um fato isolado ou a uma falha reiterada, não havendo ainda nenhuma prova de notificação das rés para suprir tal omissão, nem comunicações escritas ou quaisquer outros indícios da dita violação, sequer por prova oral.

4. Assim, ocorreu mera alegação autoral vaga que não supre o ônus de prova mínima quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, mesmo em se considerando o critério de inversão do ônus na forma do CDC, concluindo-se que os compradores é que desistiram do negócio, e não cabendo restituição das arras nem indenização por danos morais, e sim apenas a restituição das parcelas já pagas do preço da compra e venda.

5. Havendo previsão de arras ou sinal, perdido em caso de desistência do negócio, não cabe cumulação de multa rescisória pelo mesmo fato.

6. Estando a avença mal redigida por tratar o mesmo pagamento de “
entrada
” ora como comissão, ora como arras, prevalece neste caso esta última caracterização, de forma que uma vez já perdido o sinal, não pode ocorrer retenção sob o mesmo título sobre as parcelas pagas.

7. O termo inicial dos juros moratórios na restituição decorrente do desfazimento da compra e venda é o da citação conforme art. 405/CC.

8. O tema n.º 112 do STJ, proferido sob a vigência do CPC/1973, sem força vinculante geral, decidiu sobre a taxa de juros aplicável apenas no contexto da atualização de contas vinculadas de FGTS, prevalecendo nos demais casos que a taxa de juros incidente para as obrigações civis em geral, de que trata o art. 406 do CC/2002, é a de 1% (um por cento) ao mês, por remissão da lei civil ao Art. 161. § 1º do CTN.

9.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038889-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA e NOVA GESTAO HOTELARIA LTDA
,
e como apelados
DANIEL DAVID LIMA MACEDO e LEILLA QUECIA BATISTA PAIVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator